Tribunal: STF
Processo: ARE 1467506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA ADOLESCENTE DE 14 ANOS (ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE QUE, VISANDO À SATISFAÇÃO DE SUA LASCÍVIA, CONSTRANGEU O MENOR, MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA, A PRATICAR ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTES EM ALISAR O PÊNIS DO OFENDIDO E DEPOIS INTRODUZI-LO NO SEU PRÓPRIO ÂNUS. PRETENSÃO DEFENSIVA (1) À ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, (2) À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, (3) AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E (4) À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO QUE SE NEGA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL PRODUZIDAS. DEPOIMENTOS COERENTES E CONVERGENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA, ALIADOS AOS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS QUE CONSTATARAM A VIOLÊNCIA REAL E A PRÁTICA SEXUAL. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO PARA REDUÇÃO DA SANÇÃO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO À FORMA QUALIFICADA DESCRITA NO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DOARTIGO 213, DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUE NÃO SE COGITA. RÉU QUE ADMITIU A RELAÇÃO SEXUAL, AFIRMANDO, NO ENTANTO, TER SIDO CONSENTIDA. NÍTIDO PROPÓSITO DE AFASTAR A TIPICIDADE E NÃO COLABORAR COM JUSTIÇA, O QUE NÃO PODE SER PRESTIGIADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE, AINDA QUE RECONHECIDA, NÃO ACARRETARIA REFLEXO NA PENA, A QUAL FOI ESTABELECIDA NO PATAMAR ABSTRATO MÍNIMO, A TEOR DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. REGIME QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE O INICIAL FECHADO É O MAIS ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA. DELITO HEDIONDO. CONSEQUÊNCIAS GRAVÍSSIMAS DO DELITO AO ADOLESCENTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente